Tribunal: CARF
Processo: 11831.001598/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001598/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.805 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
AGUA LIMPA TRANSPORTES LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 30/11/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA No 08 DO STF.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é quinquenal, em
consonância com a Súmula no 08 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário relacionado à NFLD n° 37.038.825-9, relativo às contribuições devidas à Seguridade
Social, incidentes sobre os valores pagos aos segurados Contribuintes Individuais que prestaram
serviços à Recorrente.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 36 e seguintes:
2.1.3. As contribuições aqui lançadas e as suas bases de cálculo referem -se a períodos
anteriores a implantação da GFIP e, em tese, não configuram ilícitos.
2.1 4. Emitiu-se o Termo de Arrolamento de Bens — TAB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001598/2007-72
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001598/2007-72

2.1.5. As bases de cálculo e aliquotas aplicadas estão demonstradas nos relatórios
Discriminativo Analítico de Débito (DAD) e Relatório de Lançamentos (RL), em
anexo.
2.2. PERÍODOS
2.2.1. O presente lançamento refere-se às competências de 10/1996, 04/1997 a 09/1997,
para (..) o Estabelecimento 01.169.288/0001-95 e as competências 07/1998, 09/1998,
11/1998, para o Estabelecimento 01.169.288/0002-76.
2.3. LEVANTAMENTOS
2.3.1. Os valores apurados encontram-se consubstanciados no levantamento
denominado "B31 — REMUNCI ANTERIOR A GFIP".
"B31 — REMUN Cl ANTERIOR A GFIP
Foi caracterizada a solidariedade (fl. 45), eis que a empresa Recorrente seria parte
do “Grupo Margen, grupo econômico caracterizado no relatório em anexo, figuram também
como co- responsáveis, na qualidade de solidárias, de conformidade com o relatório VÍNCULOS
— Relação de Vínculos, em anexo , as seguintes pessoas jurídicas”:
(...)
Face ao que dispõe os artigos 748 e 749 da IN SRP n°. 03, de 14/07/2005, todas as
empresas componentes do Grupo Margen serão cientificadas da lavratura da presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, ressaltando que o IPC - Informações Para
o Contribuinte, documento em anexo, é extensivo aos devedores solidários, cabendo aos
mesmos o direito de interpor defesa, a qual deverá ser protocolizada na Secretaria da
Receita Previdenciária — SRP de circunscrição do sujeito passivo principal ora
notificado.
O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 1047):
DECADÊNCIA.
O prazo de decadência para a constituição do crédito previdenciário é de 10 (dez) anos,
conforme art. 45 da Lei 8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n.° 8.212/91, nos termos do art. 30,
inc. IX, do mesmo diploma legal. A solidariedade fixada na legislação previdenciária
em relação ao grupo econômico (art. 30, inciso IX da Lei n.° 8.212/91 e art. 748 da IN
MPS/SRP n.° 03/2005) é bastante ampla. Basta uma das componentes do grupo não
cumprir as obrigações previdenciárias, para outra delas assumir a responsabilidade por
via da solidariedade, o que possibilita ao FISCO, proceder contra qualquer delas, sem
que se possa argüir a defesa de ilegitimidade de parte, ou beneficio de ordem.
INCONSTITUCIONALIDADE NA VIA ADMINISTRATIVA.
A ilegalidade e a inconstitucionalidade da lei não se discute em instância administrativa.
Tais teses deverão ser discutidas na esfera própria, Supremo Tribunal Federal, conforme
competência estabelecida no Capitulo III, da Constituição Federal (art. 102, inciso I,
alínea ‘a’).
TAXA SELIC. Sobre as contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo
INSS, não pagas dentro do prazo legal, incidem juros de mora, calculados com base na
Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001598/2007-72

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-Selic - Art. 34 da Lei
8212/91
Interposto Recurso Voluntários por:
- Cia. Empreendimentos e Participações e Ney Agilson Padilha, à fl. 1095,
alegando-se, em síntese, a decadência do crédito tributário e refutando a solidariedade do grupo
econômico;
- Frigorífico Margen Ltda (fl. 1136), sustentando-se, em síntese, o cerceamento de
defesa e refutando a solidariedade do grupo econômico;
- Água Limpa Transportes Ltda. (fl. 1142), sustentando-se, em síntese, a nulidade
do acórdão e refutando a solidariedade do grupo econômico.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto à decadência, impõe-se a aplicação do prazo quinquenal, em consonância
com a Súmula no 08 do STF.
O lançamento tributário tem como aspecto temporal as competências de 10/1996,
04/1997 a 09/1997, para o Estabelecimento 01.169.288/0001-95 e as competências 07/1998,
09/1998, 11/1998, para o Estabelecimento 01.169.288/0002-7601/1999.
A interrupção da contagem do prazo decadencial dá-se com a notificação da
Recorrente da atividade fiscal essencial ao lançamento. O Relatório Fiscal assim menciona sobre
o MPF enviado à Recorrente:
A Auditoria Fiscal foi instaurada na modalidade AFP — Ação Fiscal Plena sob
coordenação da Divisão de Auditorias Especiais-DIVAE / Coordenação-Geral de
Auditoria Especial - CGAUD / Departamento de Fiscalização-DEFIS e Delegacia da
Receita Previdenciária em Campo Grande-MS. Emitiu-se Mandados de Procedimento
Fiscal — MPF's para todas as empresas componentes do Grupo Margen. Para a empresa
em epígrafe emitiu-se o MPF n°. 09303971, em 18/05/2.006, e seus complementares,
n°.s 01 a 02. ) O inicio da Auditoria Fiscal foi cientificado à empresa em 16/06/2.006 e
concomitantemente solicitou-se os documentos necessários através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD.
Portanto, por quaisquer das regras de contagem do prazo decadencial, é dizer,
mesmo se constatada a ausência do pagamento antecipado das contribuições, ou a presença de
dolo, fraude ou simulação, o que afastaria a aplicação do art. 150, §4o do CTN, caso é de
reconhecimento da decadência das contribuições lançadas, relacionadas às competências
diversas, entre outubro de 1996 a novembro de 1998.
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001598/2007-72

Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso, reconhecendo a decadência
dos créditos tributários.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital